Tribunal: TJDFT
Processo: 0045426-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. ARRAS, ALUGUÉIS E ENCARGOS DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO FINAL. DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconheceu o adimplemento da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença.
2. Nos termos do § 2o do art. 524 do CPC, ao Magistrado é autorizado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial caso julgue necessário, e não há óbice para o acolhimento, pelo Juiz, do valor apurado pelo expert, quando julgar que os cálculos estão em conformidade com o título judicial, ainda que outra seja a quantia vindicada pelos credores ao ajuizarem o cumprimento de sentença.
3. O termo final de atualização do débito é a data do depósito judicial do valor devido.
4. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial consideraram a rescisão contratual e suas consequências em relação às duas unidades imobiliárias, e elencou todos os valores a serem restituídos, inclusive as arras em dobro, bem como os aluguéis, e aplicou juros de mora e a correção monetária de tais quantias conforme determinado pela sentença exequenda.
5. Tratando-se de hipótese de rescisão contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento da vendedora, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os juros moratórios incidem desde a citação.
6. Apelação conhecida e desprovida.